Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707433-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DUPUY HERMES, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., DIEGO DUPUY HERMES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo embargante DIEGO DUPUY HERMES e pela embargada MULTIGRAIN S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu, com fulcro no art. 485, V, do CPC, os embargos opostos à execução movida para pagamento de multa fixada em contrato de compra e venda de safra futura de soja. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da litispendência com ação anulatória do título executivo movida pelo embargante na Comarca de Correntina/BA. A análise dos autos revela ser necessária conversão do feito em diligência, em respeito ao princípio da mútua cooperação, visando alcançar prestação jurisdicional efetiva e justa. Com efeito, pelo que se apura dos autos, é incontroverso que antes do ajuizamento da execução e dos presentes embargos, o devedor já havia ingressado com ação de rescisão contratual, com pedido de anulação da clausula penal objeto da execução. Dessa apreensão, afere-se que está correta a apreensão exarada na sentença, ao menos em parte, quando conclui que não há conexão, mas litispendência, que impede que nesses embargos à execução o embargante pretenda obter providência já postulada em ação de conhecimento anterior, a respeito da rescisão contratual e do afastamento da multa. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMANDAS COM AS MESMAS PARTES, OS MESMOS PEDIDOS E AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Há litispendência quando a parte, depois de ajuizar ação anulatória, opõe embargos à execução com os mesmos pedidos e causas de pedir. II. Configurada a litispendência em virtude da reprodução de demanda com as mesmas partes, os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir, deve ser extinta aquela proposta quando já pendente o litígio, na esteira do que prescrevem os artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1182792, 20160110007157APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354) Contudo, as questões apreciadas e decididas na ação de conhecimento anterior à execução, em que se discute a validade do título e a exigibilidade da obrigação, podem influenciar a análise dos pressupostos da execução, e fundamentar eventual provimento dos embargos do devedor. Nesse sentido, verifica-se que além de reprisar matéria já tratada na ação movida pelo embargante na Comarca de Correntina/BA, o que é vedado pela litispendência, há pedido de extinção e suspensão a execução por inexigibilidade da obrigação, em razão do ajuizamento da anterior ação rescisória com pedido anulatório de cláusula penal. A sentença recorrida se limitou a extinguir o processo em razão da litispendência, sem apreciar tal pretensão cumulativa deduzida pelo embargante, mesmo representando matéria passível de ser aventada em embargos à execução, nos moldes do art. 917, I, do CPC, in verbis: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; E a análise dos autos denota a relevância de tal alegação, considerando as poucas informações colacionadas aos autos a respeito das questões decididas pelo Juízo da Comarca de Correntina/BA. Com efeito, pelo que consta dos autos, o embargante ajuizou medida cautelar antecipatória antes que a embargada ajuizasse a execução, e obteve decisão liminar, proferida em 8 de se setembro de 2016, afastando a exigibilidade do crédito perseguindo na execução, proibindo a embargada de promover qualquer ato de execução da clausula penal disposta no contrato firmado entre as partes, confira-se: "Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes do SPS, bem como seja compelido em abster-se de efetuar qualquer negativação futura nos órgãos de proteção ao crédito, apenas e tão somente se relacionado ao contrato objeto desta lide (no 3000054243/2015) firmado com o réu e que este abstenha-se de praticar qualquer ato de execução do contrato objeto da presente cautelar, até seja julgada a ação principal, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reis)" (ID 21661001 - Pág. 3). Assim, em uma análise prefacial, verifica-se que havia decisão liminar proferida pelo Juízo da Comarca de Correntina/BA, proibindo a execução da dívida reivindicada pela Embargada, o que, em tese, exclui a exigibilidade da obrigação e os pressupostos do processo de execução. Contudo, não é possível aferir se permanecem vigentes os efeitos de tal decisão, proferida no ano de 2016. De fato, não consta dos autos qualquer outra informação sobre a tramitação processual e decisões proferidas na ação de rescisão contratual com pedido anulatório de clausula penal movida no Poder Judiciário do Estado da Bahia, após o deferimento da cautelar antecedente. E o embargante quedou-se inerte nessa fase recursal, ao ser intimado para apresentar informações sobre a tramitação do processo na Comarca de Correntina/BA, consoante certificado no ID 23206539. Essa apreensão, considerando inclusive a necessidade de se observar os princípio dos contraditório substancial e da não surpresa, recomenda a conversão do julgamento do apelo em diligência para devida instrução probatória, por decisão singular dessa Relatoria, como permite o art. 932, I, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Com efeito, mostra-se indevido o julgamento de improcedência por litispendência, sem apreciar os efeitos que o deferimento de liminar de cautela em ação de conhecimento antecedente acarreta para a execução movida pela embargada, o que denota ausência de mínima cooperação pelo Juízo da causa para alcançar julgamento justo, mediante instrução probatória simples e de ofício, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional e assegurar a autoridade e eficácia das decisões proferidas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia. Nos termos dos arts. 6o e 8o, do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", e o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve se atentar "aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Na hipótese, com a devida vênia, a atuação ativa do Juízo da causa na condução do processo poderia, sem maiores dificuldades, promover a efetiva e justa resolução do litígio, sanando a dificuldade de compreensão dos efeitos que a ação movida na Comarca de Correntina/BA irradiou para a execução embargada, mediante simples requisição de informações ao Juízo da ação de conhecimento, inclusive de ofício. Trata-se de prova de fácil obtenção, que é franqueada ao Juízo da causa, sendo de rigor sua produção de ofício, como medida efetivamente necessária ao julgamento do litígio, nos termos do art. 370 do CPC, confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ademais, tratando-se de requisição de informações ao Poder Público, a respeito de prova essencial ao deslinde da causa, é dever do Poder Judiciário promover a devida requisição, em qualquer grau de jurisdição, por imperativo legal disposto no art. 438, I, do CPC, in verbis: Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes; Assim, constatada indefinição acerca da vigência de decisão concessiva de cautelar antecedente vindicada pelo embargante, que afastou a exigibilidade do débito exequendo, por de falta de cooperação judicial e de apreciação dos fatos e argumentos jurídicos articulados na inicial, é imperativa a conversão do julgamento do recurso em diligência, para requisição de informações que são necessárias ao julgamento de mérito de forma justa e efetiva. Diante do exposto, converto o julgamento do apelo em diligência, com fulcro nos arts. 438, I e 932, I, do CPC, e determino a expedição de ofício solicitando ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Correntina/BA, cópia integral do processo no 0000902-66.2016.805.0069, em tramita naquele Juízo, além da cópia de outros feitos que lhe sejam conexos ou apensos. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se a prestação das informações solicitadas, após o que, tornem os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator